Tribunal: TJMT
Processo: 1006105-69.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006105-69.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HERBET DA SILVA PINHEIRO - CPF: 831.455.673-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil e consumidor. embargos de declaração em agravo interno. cobrança indevida de tarifa de esgoto. omissão e contradição no julgado. reconhecimento pelo stj. necessidade de perícia no hidrômetro original. inexigibilidade de multas aplicadas sem contraditório. danos morais configurados. embargos acolhidos com efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos por Herbet da Silva Pinheiro contra acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão de improcedência de pedido de revisão de cobrança de faturas de água e esgoto. O embargante alegou omissões e contradições na decisão, destacando a ausência de análise sobre a necessidade de perícia no hidrômetro original, a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor e a legalidade do método de cálculo da tarifa de esgoto. O STJ reconheceu as omissões apontadas e determinou o retorno dos autos para novo julgamento dos Embargos de Declaração, a fim de suprir os vícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a perícia deveria ter sido realizada no hidrômetro anteriormente instalado, e não apenas no novo, para aferir eventuais erros na medição; (ii) se a multiplicação da tarifa mínima de esgoto pelo número de economias do imóvel encontra respaldo legal; (iii) se houve violação ao contraditório e à ampla defesa na imposição de penalidades por suposta fraude; (iv) se há direito à indenização por danos morais em razão das cobranças indevidas e penalidades impostas unilateralmente.

III. Razões de decidir

3. A realização da perícia apenas no novo hidrômetro, sem exame do antigo equipamento, inviabiliza a aferição do consumo e a identificação de eventuais vazamentos ou irregularidades à época dos fatos, configurando omissão relevante no julgado.

4. A jurisprudência do STJ (Tema 414) reconhece que a cobrança da tarifa de esgoto deve ser proporcional ao consumo efetivo, sendo indevida a multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias, salvo nos casos de hidrômetros individualizados.

5. A aplicação unilateral de multas por suposta fraude, sem prévia notificação do consumidor e sem possibilidade de contraditório, viola princípios fundamentais do devido processo legal, tornando as penalidades inexigíveis.

6. A imposição de cobranças indevidas, associada à impossibilidade de defesa, caracteriza dano moral, sendo cabível a fixação de indenização proporcional ao prejuízo suportado pelo consumidor.

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de perícia no hidrômetro anteriormente instalado compromete a verificação da regularidade das medições, não podendo a concessionária se valer da presunção de correção dos valores faturados.

2. A multiplicação da tarifa mínima de esgoto pelo número de economias do imóvel é ilegal, salvo nos casos de hidrômetros individualizados.

3. A imposição de multas por fraude, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa ao consumidor, configura violação ao devido processo legal e tornaas penalidades inexigíveis.

4. A cobrança indevida e a aplicação arbitrária de penalidades sem respaldo legal ensejam indenização por danos morais."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
HERBET DA SILVA PINHEIRO contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo Interno no 1006105-69.2020.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, mantendo o desfecho dado ao Recurso de Apelação Cível, que desproveu o recurso, mantendo incólume a r. sentença que, julgou improcedente o pedido inicial, por entender que
“não há qualquer indício de prova de que tenha ocorrido irregularidades na medição”
, condenando o autor/embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa em razão do benefício da AJG (cf. Id. no 196044152).

O autor/embargante aponta omissões e contradições no acórdão, sustentando que não houve análise adequada sobre (i) a limitação da perícia ao hidrômetro atual, sem exame do antigo aparelho (o que seria essencial para verificar consumo, vazamento ou irregularidades à época dos fatos); (ii) a inversão do ônus da prova, prevista no CDC, alegando-se que a decisão ignorou provas concretas e estabeleceu presunções indevidas de má-fé; (iii) a contradição entre o reconhecimento da discrepância das faturas e a manutenção da presunção de veracidade do faturamento; e (iv) a ausência de fundamentação quanto ao método de cálculo da tarifa de esgoto, não examinando de forma satisfatória a tese recursal.

Defende que tais falhas violam o contraditório e a ampla defesa, bem como o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 489, § 1o, IV, CPC).

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que os vícios apontados sejam sanados, além do prequestionamento dos dispositivos legais mencionados para eventual interposição de recursos aos tribunais superiores (cf. Id. no 200732698).

A Concessionaria/embargada ofertou as contrarrazões de Id. no 202248196, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

Na sessão do dia 16/04/2024, esta eg. Câmara julgadora por unanimidade, rejeitou os embargos (cf. Id. no 210967662)
.

Inconformado, o embargante interpôs Recurso Especial (cf. Id. no 218803191
)
, intentando reformar o acórdão dizendo que este é omisso e carente de fundamentação quanto aos seguintes pontos:
“(i) esclarecer o equívoco decisório acerca da perícia realizada em hidrômetro distinto ao que aferia o consumo à época dos fatos; e (ii) demonstrar que a tese referente à ilegalidade da cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de economias não havia sido considerada no julgamento.”

O Recurso Especial teve o seguimento deferido (cf. Id. no 238358162).

O STJ reconheceu a existência de omissão no v. acórdão, determinando o retorno dos autos à esta Corte estadual para que, em novo julgamento dos Embargos de Declaração, sejam sanados os vícios elencados (cf. Id. no 248067699)

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Diante da determinação da Corte Superior, passo à nova análise do Recurso de Embargos de Declaração interposto por HERBET DA SILVA PINHEIRO.

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

No presente caso, reconheço a pertinência dos argumentos do embargante, que apontam omissões e contradições no acórdão, destacando, em especial, a ausência de análise sobre a necessidade de realização de perícia no hidrômetro anteriormente instalado – um elemento essencial para a aferição do consumo, identificação de possíveis vazamentos ou outras irregularidades na época dos fatos.

Além disso, há uma incongruência entre o reconhecimento de discrepâncias nas faturas e a manutenção da presunção de veracidade dos valores cobrados, sem explicitação da metodologia adotada para o cálculo da tarifa de esgoto, o que demonstra que a questão recursal não recebeu a devida apreciação.

Passando ao exame dos autos, observa-se que o embargante, titular da unidade consumidora de matrícula no 16835-1, ingressou com a ação alegando que, em 31 de agosto de 2018, a Concessionária realizou uma fiscalização surpresa no imóvel e apontou uma suposta fraude no hidrômetro, como consequência, a fatura de setembro de 2018 apresentou um valor elevado de R$ 2.229,29, incluindo R$ 726,64 a título de tarifa de esgoto e duas multas de R$ 703,75 cada, classificadas como
“Fiscalização”
.

Mesmo após a suspensão do fornecimento de água, as faturas subsequentes continuaram a conter a cobrança mensal de R$ 726,00 referentes à tarifa de esgoto, correspondente a 90% do valor do fornecimento de água.

Após o trâmite regular do processo, o juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido, sob o entendimento de que não havia indícios de erro na medição que sustentassem as alegações do autor.

Todavia, a prova pericial produzida nos autos foi realizada apenas sobre o novo hidrômetro, sem qualquer exame sobre o equipamento utilizado à época dos fatos, como se sabe, o hidrômetro é o principal instrumento para aferição do consumo, de modo que sua substituição sem a correspondente análise técnica prejudica a verificação da regularidade das medições.

Nesse sentido:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: INDEFERIMENTO DA JUDICIÁRIA GRATUITA – REJEIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONFUSÃO COM O MÉRITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE FATURAS DE ÁGUA ACIMA DA MÉDIA –
PERÍCIA JUDICIAL EFETUADA EM HIDRÔMETRO ERRÔNEO
– REFATURAMENTO PELA MÉDIA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.
Se o laudo pericial apresentado na demanda não esclarece as cobranças exorbitantes do consumo de água, uma vez que foi efetuado em hidrômetro instalado após a época das faturas discutidas nos autos, não poderá ser considerado.
A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais. Ao fixar o valor indenizatório, há que se considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, sendo razoável a fixação do quantum em R$ 3.000,00, montante que se apresenta adequado ao caso dos autos. (TJ-MT 10197977720168110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022)

Assim, entendo que a ausência de perícia no hidrômetro anteriormente instalado gera dúvida razoável sobre a correção das faturas contestadas, motivo pelo qual a concessionária não pode se valer da presunção de regularidade da medição sem que tenha produzido a prova necessária para tanto.

Por outro lado, no que se refere à cobrança da tarifa de esgoto no período de setembro de 2018 a janeiro de 2020, o embargante argumenta que, mesmo com o fornecimento de água suspenso, a concessionária teria aplicado indevidamente um fator multiplicador – majorando a cobrança ao multiplicar o consumo mínimo por 10, sem respaldo legal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer que a cobrança da tarifa de esgoto é permitida mesmo na ausência de consumo de água, desde que haja infraestrutura disponível para a prestação do serviço, no entanto, essa cobrança deve ser baseada no consumo real ou, caso este não possa ser aferido, no consumo mínimo individual da unidade consumidora.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.166.561/RJ, Tema 414), não é admissível a multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias do imóvel, salvo nos casos em que houver hidrômetros individualizados.

Dessa forma, a metodologia adotada pela concessionária, ao multiplicar o consumo mínimo por 10 para aumentar a cobrança da tarifa de esgoto, não encontra respaldo legal e deve ser revista.

Ademais, a concessionária impôs ao embargante multas com fundamento na suposta fraude no hidrômetro, detectada unilateralmente em fiscalização realizada sem prévia notificação do consumidor, o que impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa, tal procedimento viola princípios fundamentais do devido processo legal, tornando as penalidades aplicadas inexigíveis.

No que se refere ao dano moral, este decorre da violação de direitos fundamentais do consumidor, especialmente quando há imposição de cobranças indevidas, negativação indevida ou suspensão arbitrária do serviço.

A jurisprudência do STJ reconhece que a repetição de cobranças indevidas e a aplicação de penalidades sem a observância do contraditório configuram dano moral indenizável.

Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor condizente com precedentes do STJ em casos análogos.

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração com efeitos infringentes, para determinar a revisão das faturas de setembro de 2018 a janeiro de 2020, declarando a ilegalidade da metodologia de cobrança adotada pela concessionária; declarar a inexigibilidade das multas aplicadas sem observância do contraditório e ampla defesa, bem como, fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 corrigidos e acrescidos de juros legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025